Tribunal: TJDFT
Processo: 0714654-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0714654-42.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: GILBERTO DUARTE RIVAROLI FILHO DESPACHO Em que pese o artigo 265, do Código de Processo Penal autorizar ao advogado o direito de deixar de patrocinar a defesa do réu, desde que comunique previamente ao Juiz, deverá o causídico cumprir o disposto no artigo 5o, §3o, da Lei no 8.906/94 e artigo 112, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do artigo 3o do Código de Processo Penal. Assim, comprove a advogada subscritora da petição constante às fls. 427/428, Dra. Raquel Costa Ribeiro, OAB/DF no 14.259, a existência de notificação encaminhada ao réu Gilberto Duarte Rivaroli Filho, dando-lhe ciência da renúncia. Registro que a simples menção de que foi enviada ao réu carta de renúncia via aplicativo Whatsapp, sem a devida comprovação de ciência, não demonstra a notificação. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de continuar respondendo como advogada nos autos. Tudo comprovado, intime-se o réu Gilberto Duarte Rivaroli Filho, para regularizar a sua representação processual, cientificando-o que, caso não o faça no prazo de 10 (dez) dias, os autos serão remetidos à Defensoria Pública, nos termos do artigo 261 do Código de Processo Penal. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 30 de agosto de 2024 15:40:09. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora